Tribunal: TJDFT
Processo: 0709994-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de desistência da apelação, formulado pela apelante DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá a qualquer tempo desistir do recurso, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinta a presente apelação. Intime-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004